Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704560-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DIOGO ARAUJO DE SIQUEIRA RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, qualquer incorreção no acórdão. Já tendo decorrido o prazo de apresentação de embargos de declaração, nada a prover quanto ao pedido de ID 65339078. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora